Tribunal: TJES
Processo: 5018769-95.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018769-95.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCI MARIANO DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS.
NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. CUIDA-SE DE AÇÃO EM QUE A AUTORA BUSCA A PROGRESSÃO E ENQUADRAMENTO EM CONFORMIDADE COM A NOVEL LEGISLAÇÃO, LIMITADA NO NÍVEL 15 DA CARREIRA ATUAL, BEM COMO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES DECORRENTES. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM ACOLHIDOS OS PEDIDOS INICIAIS
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
INICIALMENTE, CABE AFASTAR A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTEGRAL DA PRETENSÃO AUTORAL. TRATA-SE DE ATO CUJOS EFEITOS SÃO DE TRATO SUCESSIVO, O QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO A PARTIR DA SUA EDIÇÃO, INCIDINDO SOMENTE SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS. QUANTO A TAL QUESTÃO, O STJ E O TJES POSSUEM ENTENDIMENTO SÓLIDO NO SENTIDO DE, INEXISTINDO ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NEGOU A PROMOÇÃO AOS SERVIDORES, A PRESCRIÇÃO OCORRE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. O art. 985 do CPC/2015 não serviu de embasamento a qualquer juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 2. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento. Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pelos servidores públicos. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1877070/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
CONVÉM, TAMBÉM, TRANSCREVER A SÚMULA 85 DO STJ: “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
”, BEM COMO A SÚMULA 443 DO STF: “
A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta
”. ASSIM, ENCONTRAM-SE PRESCRITAS APENAS AS VERBAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE AO AJUIZAMENTO.

QUANTO AO MÉRITO, A SENTENÇA MERECE REFORMAS PARA QUE NÃO SE VIOLE O PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. A INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO PODE INVIABILIZAR A PRETENSÃO DA AUTORA. DEMAIS DISSO, TEM-SE QUE O PRESENTE CASO DIVERGE DAQUELES TRATADOS NA JURISPRUDÊNCIA TRANSCRITA EM SENTENÇA, POIS A PROGRESSÃO DECORRE EXCLUSIVAMENTE DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. OBSERVA-SE NAS FICHAS FINANCEIRAS DA AUTORA, QUE, QUANDO DA ENTRADA EM VIGÊNCIA DA NORMA EM APREÇO, ESSA NÃO ESTAVA ENQUADRADA NO NÍVEL I, DEMONSTRANDO QUE JÁ TINHA OBTIDO PROGRESSÃO PELO PLANO ANTERIOR E, EM CONFORMIDADE COM O INCISO IV DO ARTIGO SUPRACITADO, DEVERIA AVANÇAR 02 (DUAS) CLASSES/REFERÊNCIAS POR NÍVEL NO NOVO ENQUADRAMENTO DA LEI. DESTA FORMA, REFORMO A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: 1) CONDENAR OS REQUERIDOS AVANÇAREM AS PARTES AUTORAS EM DUAS REFERÊNCIAS POR NÍVEL, PARA FINS DE ENQUADRAMENTO, INSERINDO-AS NO NÍVEL 15, COM A DEVIDA CORREÇÃO DA APOSENTADORIA; 2) CONDENAR OS RÉUS NO PAGAMENTO DAS OCASIONAIS DIFERENÇAS RELATIVAS AO ENQUADRAMENTO E UNIFICAÇÃO EQUIVOCADOS, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 3) SOBRE
O MONTANTE DA CONDENAÇÃO DEVERÁ INCIDIR JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO, TENDO COMO BASE A TAXA REFERENCIAL (TR)
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
VOGAL

Respeitosamente, divirjo do eminente relator.

A pretensão autoral se baseia no art. 32, IV, da Lei Municipal nº 5.203, de 17/11/2011, que reza:

Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV -
os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível
.

Parágrafo Único. O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Reputa a parte demandante que esse dispositivo asseguraria a progressão em dobro, limitada ao nível 15 da tabela instituída pela novel legislação. Pede-se o reenquadramento no aludido nível, a correção da aposentadoria, no caso dos inativos e o pagamento das diferenças pregressas, limitadas aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

O art. 3º, da Lei Municipal em debate, apresenta os seguintes conceitos, ipsis litteris: Referência: posição salarial em sentido horizontal na Tabela de Vencimentos, representado por número.

Progressão Horizontal: passagem do servidor de uma referência para outra superior na Tabela de Vencimentos, no mesmo cargo e subgrupo a que pertence.

Sob a égide da nova lei, denota-se a existência de duas modalidades de progressão horizontal: por desempenho e por escolaridade (art. 10-12).

Depreende-se do antecitado artigo 32 que o enquadramento inicial se daria na referência 1, da tabela de vencimentos. Em seguida, a depender do tempo de serviço, haveria o avanço de 1 a 4 referências, observando as faixas do inciso III. Por fim, para os servidores que, sob a égide da lei anterior, já houvessem progredido para além do nível I, o avanço adicional ocorreria em 02 referências por nível.

Uma vez que a nova legislação cuida de grupos, subgrupos, classe e referência na respectiva tabela do Anexo III, o nível a que se refere é o da legislação revogada.

Além disso, a dobra somente se reporta ao critério do inciso IV, logo, não incide sobre as referências mencionadas nos incisos II e III.

Com efeito, a Lei nº 3980/2002, organizava as classes em níveis de vencimento (mais de uma classe poderia inserir-se no mesmo nível) e, para cada nível, havia padrões de vencimento progressivos, em uma faixa de A a J. Fazendo um paralelo entre ambos os diplomas, a referência da legislação atual equivale ao padrão, da anterior, não ao nível.

Imperioso, portanto, para o deslinde do feito verificar o tempo de serviço até então prestado e o nível em que se encontrava o servidor, quando do primeiro enquadramento que deveria ser realizado em 01/11/2011, a teor do art. 34, da Lei nº 5.203/2011.

Veja-se que, à luz da Lei nº 3980/2002, eventuais mudanças de nível seriam decorrentes de promoção dentro da mesma carreira, logo, de uma mudança de classe, conforme art. 21, da aludida lei.

Nenhuma dessas informações, entretanto, sequer é mencionada na causa de pedir. Tampouco há clara elucidação de tais dados na documentação acostada com a inicial.

As circunstâncias individuais da parte autora, descritas nos autos, demonstram que houve apenas progressões de faixa antes do advento da nova lei, sem nenhuma promoção na carreira, com mudança de nível.

Destarte, sem evidências mínimas de que a parte postulante estivesse enquadrada em nível superior ao I, quando do advento do novo regime jurídico, não há subsunção ao inciso IV, do art. 32, da Lei Municipal nº 5.203/2011.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95. Condenação da recorrente em cusas e honorários de 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade por força da assistência judiciária gratuita.

É como voto.